Tribunal: TJSP
Processo: 9002782-07.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002782-07.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
CEZAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002782-07.2019.8.26.0050 -Voto no 42346
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 90002782-07.2019.8.26.0050 VOTO N.o 42346
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO/SP - 5.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 38/38 verso,
proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5.a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo/SP, Dra. Juliana Trajano de Freitas Barão, proferida
nos autos de execução n.o 1.178.774, que deferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto ao sentenciado.
Esclarece o nobre agravante, que o reeducando,
multireincidente, cumpre pena no total de onze anos, cinco meses e quatro
dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação pra o tráfico, com término de desconto de suas penas previsto para
o dia 23 de novembro de 2025.
Sustenta que não obstante a gravidade das
condutas e a longa pena a descontar, após a elaboração de exame
criminológico, a MM.a Juíza a quo deferiu a ele, a progressão ao regime
semiaberto.
Aduz que, contudo, os estudos técnicos elaborados
estão despidos de elementos de convicção que indiquem a evolução do
processo de ressocialização, observando ser precoce e temerária a sua
progressão de regime sob o argumento de que o requisito subjetivo não se
limita ao atestado de bom comportamento carcerário, o qual não se confunde
com a aptidão ou capacidade provável do condenado de adaptar-se ao regime
menos rigoroso antes de promovê-lo a tal regime e que, para tanto.
Requer o conhecimento e provimento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002782-07.2019.8.26.0050 -Voto no 42346
3
agravo, para que seja afastada a progressão ao regime semiaberto concedida
ao ora agravado.
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 46/48), a
decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 49).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 116/18, opinou não pelo provimento do agravo Ministerial.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
total de onze anos, dois meses e onze dias de reclusão, tendo iniciado o
desconto no dia 12 de setembro de 2014, com término previsto para o dia 24
de novembro de 2025 (fls. 26).
Por decisão proferida no dia 16 de outubro de 2019,
o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, por
entender a Magistrada a quo, preenchidos os requisitos legais (fls.
38/38verso).
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, no caso sub examine, além do fato de
o agravado ter cumprido o requisito objetivo (fls. 26), possui bom
comportamento carcerário (fls. 25), não havendo notícia de registro de falta
disciplinar em seu desfavor, restando ainda o exame criminológico, favorável à
concessão da progressão ao regime semiaberto (fls. 32/35), preenchendo
assim, também o requisito subjetivo.
Destarte, reputo preenchidos os requisitos legais
previstos na Lei de Execução Penal, fazendo jus à progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002782-07.2019.8.26.0050 -Voto no 42346
4
impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, para manter a r. decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator